Tribunal: STF
Processo: HC 214247
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Edvaldo da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes.



    Neste writ, o impetrante busca, em síntese, “(...) MODIFICAR O PERCENTUAL DE CUMPRIMETO DE PENA DE 2/5 PARA 1/6 para progressão de regime, tendo em vista que resta demonstrado nos autos o crime imputado ao paciente não é hediondo.”. 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. Cito, nesse sentido, fragmento da decisão impugnada (com meus grifos):



    O entendimento do Tribunal de origem não merece reparos. 



    Isso, porque, como visto, o paciente cometeu o delito de roubo circunstanciado pela utilização de arma de fogo durante a vigência do denominado Pacote Anticrime (e-STJ fls. 42/75), que acrescentara ao rol dos delitos tidos por hediondos previsto na Lei n. 8.072/1990 o crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do CP, senão vejamos: 



    Art. 1 º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) 



    [...] 



    II - roubo: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...] 



    b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2ºB); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    Dessarte, não há nenhuma ilegalidade na consideração da fração de 40% para progressão de regime em relação a este delito, uma vez que determinado com fulcro no art. 112 da LEP, in verbis: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    [...] 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    Portanto, não merece reparo a decisão ora impugnada.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator